Tribunal: TJBA
Processo: 8014580-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014580-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACI SOUZA LOPES e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP – REFERÊNCIA V. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por militar da reserva, representado por sua filha, com o objetivo de assegurar a percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, nos proventos de inatividade, sustentando o direito à paridade com os policiais militares da ativa, que já percebem a gratificação na referida referência, independentemente de requisitos subjetivos. A autoridade coatora apontada é o Secretário de Administração do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da segurança para extensão da GAP V a militar inativo, com fundamento no princípio da paridade; (ii) examinar a natureza jurídica da gratificação GAP e sua aptidão para ser estendida aos inativos; (iii) analisar as preliminares de decadência, inadequação da via eleita e impugnação à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada por ausência de elementos nos autos que infirmem a condição econômica da parte, evidenciada nos documentos constantes dos Ids 58348991 (contracheque) e 59497749 (declaração de IR). A decadência não se configura, pois a omissão administrativa consubstancia ato de trato sucessivo, renovado mensalmente com a não inclusão da GAP V nos proventos da impetrante. A via mandamental revela-se adequada, porquanto o pedido ataca ato administrativo concreto (omissão da autoridade) e não a lei em tese, sendo cabível o controle judicial da legalidade do ato omissivo. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a natureza genérica da GAP nas referências superiores (IV e V), uma vez que a gratificação é paga indistintamente a todos os servidores da ativa, sem a exigência de critérios individualizados ou discricionários. Estando evidenciada a natureza geral da gratificação, impõe-se sua extensão aos inativos, em observância ao art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura a paridade entre ativos e inativos da Polícia Militar da Bahia. O regime previdenciário dos militares estaduais é regido por legislação própria, conforme os arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, inciso X, da CF/1988, bem como pelo art. 48 da Constituição Estadual da Bahia, afastando-se a aplicação das regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005. A jurisprudência do STF (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia) ratifica a competência estadual para legislar sobre o regime previdenciário de militares, o que confere plena eficácia ao art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 como norma de regência da paridade remuneratória. A pretensão não configura afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois há norma legal expressa prevendo a extensão da vantagem aos inativos, não se tratando de criação judicial de benefício. A argumentação referente à Lei de Responsabilidade Fiscal também não prospera, pois a concessão da segurança não implica criação de despesa sem previsão legal, mas apenas o reconhecimento de direito assegurado por lei estadual vigente. O pagamento dos valores deve observar o marco da impetração, com incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir desta data, aplicação da taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial (GAP), em suas referências IV e V, possui natureza jurídica genérica, sendo devida a todos os policiais da ativa independentemente de critérios individualizados. A existência de lei estadual específica que assegura a paridade entre ativos e inativos autoriza a extensão da GAP aos militares inativos, conforme o art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A omissão administrativa na inclusão da GAP nos proventos de inatividade configura ato de trato sucessivo, o que afasta a decadência do direito à impetração do mandado de segurança. A via do mandado de segurança é adequada para o controle de ato omissivo concreto que nega direito assegurado em lei, não se tratando de impugnação à lei em tese. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.04.2015, DJe 03.08.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 29.11.2019; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8014580-44.2024.8.05.0000 em que figura como impetrante JURACI SOUZA LOPES, REPRESENTADO PRO GERSIANA ARAÚJO LOPES SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder segurança, conforme voto. Salvador,